Tribunal: TJPA
Processo: 0813548-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813548-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: KAROLINE MOREIRA MENEZES DE FREITAS, DIEGO ALVES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813548-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A

AGRAVADO: KAROLINE MOREIRA MENEZES DE FREITAS, DIEGO ALVES DE FREITAS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Tenda S.A. e Fit SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor dos autores, ora agravados, sem oportunizar às rés manifestação sobre a produção de provas, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar a correção da inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista; e analisar se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação das rés para manifestação sobre a produção de provas após a inversão do encargo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova se justifica na presença de relação de consumo, hipossuficiência técnica da parte autora e verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, configurando-se adequada e fundamentada no caso concreto.

A natureza técnica da controvérsia — vícios construtivos — demanda produção de prova pericial, sendo inadequado julgar a causa com base apenas em documentos unilaterais ou testemunhos genéricos.

O deferimento da inversão do ônus da prova implica a necessidade de assegurar à parte ré a oportunidade de produzir prova técnica apta a desconstituir os fatos alegados pela parte autora, sob pena de cerceamento de defesa.

A ausência de intimação específica à parte ré para manifestação sobre a nova distribuição do ônus da prova e a consequente negativa da produção de prova pericial ferem os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em demandas que tratam de vícios construtivos, a negativa imotivada de realização de perícia técnica configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é válida quando presentes a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das alegações.

A ausência de intimação da parte ré para manifestação sobre a produção de provas após a inversão do encargo probatório configura cerceamento de defesa.

Em ações que discutem vícios construtivos, a produção de prova pericial é imprescindível, sendo nula a decisão que a indefere injustificadamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, §1º, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0101279-31.2017.8.19.0001, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, 25.08.2021.
TJ-AL, Apelação Cível nº 0701945-12.2023.8.02.0044, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 14.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 20__ em
CONHECER e DAR PARCIAL ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CONSTRUTORA TENDA S.A. e FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória (Proc. nº 0064524-24.2014.8.14.0301), em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora agravados, sem que fosse oportunizada às rés a manifestação sobre a produção de provas, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar omissão sobre a distribuição do ônus da prova, concluindo pela aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus em favor dos consumidores, mantendo-se os autos conclusos para sentença.

Em suas razões recursais (ID 28092159), a parte agravante sustenta, em síntese: que a inversão do ônus da prova foi determinada sem demonstração da efetiva hipossuficiência técnica ou jurídica dos autores, nem verossimilhança suficiente das alegações, configurando-se decisão genérica e carente de fundamentação concreta; que o Juízo
a quo
deixou de oportunizar manifestação da parte ré sobre a produção de provas após a inversão do ônus, em desrespeito ao disposto no art. 373, §1º, do CPC; que a matéria em discussão (vícios construtivos) é passível de prova pericial, não demandando conhecimento técnico exclusivo da parte consumidora, razão pela qual a inversão automática é indevida; que a ausência de intimação para manifestação após a modificação da distribuição do ônus da prova acarreta cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e devido processo legal.

Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que inverteu o ônus da prova e deu início à instrução processual, alegando risco de prejuízo irreparável e violação à segurança jurídica.

Em análise ao pleito, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 28767344.

Em seguida, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso em petição de ID 29431318. Em síntese, rechaçou os argumentos da recorrente e pugnou pela manutenção da decisão de origem.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à análise da correção da decisão proferida pelo juízo
a quo
que, ao sanar omissão em embargos de declaração, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e promoveu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com base no art. 6º, VIII, do CDC, mantendo, porém, os autos conclusos para sentença, sem reabrir a fase instrutória nem oportunizar às rés, ora agravantes, manifestação específica sobre a produção de provas à luz da nova distribuição do encargo probatório.

A tese recursal central das agravantes, em síntese, se dirige propriamente contra a possibilidade de inversão do ônus da prova em relações de consumo, bem como contra a forma como se deu a inversão no caso concreto, pois alega que não possui fundamentação específica quanto à hipossuficiência dos autores ou à verossimilhança das alegações e, sobretudo, sem que lhes fosse franqueada a oportunidade de se pronunciarem sobre a produção probatória, após a alteração do ônus probatório, o que teria acarretado cerceamento de defesa.

Pois bem.

De início, entendo que que é devida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravada, na qualidade de consumidora, diante de sua manifesta hipossuficiência técnica e informacional em relação à construtora.

No caso concreto, está configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como demonstrada a vulnerabilidade do consumidor para comprovar, por meios próprios, a existência, a origem e a extensão dos alegados vícios construtivos, que dependem de conhecimento eminentemente técnico.

Assim, o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor se encontra devidamente fundamentado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que confere ao magistrado a faculdade de inverter o encargo probatório quando verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Presentes tais requisitos, não há que se falar em nulidade ou em indevida inversão, mas, ao revés, em correta aplicação da norma.

Logo, entendo devida a inversão do ônus da prova à consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não merecendo reforma a decisão neste ponto.

Em decorrência da inversão do ônus da prova, uma vez atribuída à ré, ora agravante, a incumbência de afastar os vícios alegados pela consumidora, torna-se imprescindível a abertura de regular instrução probatória, com a realização de perícia técnica, sob pena de esvaziar, na prática, a própria efetividade da inversão do ônus da prova e de incorrer em cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil estabelece que às partes é assegurado o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa (art. 369), cabendo ao juiz indeferir apenas as provas manifestamente inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370).

No caso, a prova pericial requerida pela agravante se revela pertinente, necessária e adequada ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente diante da alegação de vícios construtivos de ordem técnica. Não há, dos elementos constantes dos autos, qualquer indicativo de que se trate de prova procrastinatória.

De outro lado, se o juízo de piso deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, atribuindo à ré o encargo de comprovar a inexistência de vícios ou a adequação do empreendimento, tanto mais indispensável se mostra a oportunidade de produção da prova técnica.

Com efeito, ao inverter o ônus probatório, transfere-se à ré o encargo processual, que somente poderá ser efetivado se lhe forem franqueados os meios aptos à produção de prova em seu favor. Não se pode exigir da parte que se desincumba de ônus probatório sem que seja oportunizada a correta instrução probatória.

Nesse contexto, o indeferimento da perícia técnica requerida pela ré, especialmente em demanda cuja matéria é nitidamente técnica, configura cerceamento de defesa, porquanto impede a parte de produzir prova adequada para afastar os fatos alegados na inicial, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Mesmo na hipótese de não ter sido deferida a inversão do ônus da prova, subsiste o vício de cerceamento de defesa, pois a prova pericial continua sendo imprescindível ao exame da causa, não se podendo julgar a lide, em tema tão técnico, apenas com base em documentos unilaterais ou prova testemunhal genérica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações que discutem vícios construtivos, o indeferimento imotivado de prova pericial enseja nulidade da decisão por cerceamento de defesa, justamente porque impede a completa formação do convencimento judicial e a adequada instrução do processo.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO . NECESSIDADE DE PERÍCIA. Mostra-se imprescindível a dilação probatória, com a realização de prova técnica pericial para o deslinde da controvérsia. Ainda que não houvesse pedido das partes, cabia ao Juízo determinar a sua realização de ofício, nos termos do art. 370 do CPC . Somente com a realização da prova pericial, será possível verificar a existência dos vícios alegados e eventula quantificação do dano sofrido. RECURSO PREJUDICADO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.

(TJ-RJ - APL: 01012793120178190001, Relator.: Des(a) . PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 25/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NA ENTREGA DE OBRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA . ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME . Configurada a relação de consumo, impõe-se a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação de serviços, com base nos arts. 2º e 3º do CDC, bem como no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Nas ações indenizatórias que tratam de vícios construtivos em imóveis, a produção de prova pericial mostra-se essencial para comprovar a existência e extensão dos danos, além de estabelecer o nexo de causalidade entre os vícios alegados e os serviços prestados pela construtora ou incorporadora, dada a complexidade técnica necessária para o entendimento dos fatos controvertidos . O art. 370 do Código de Processo Civil ( CPC) faculta ao juiz o poder-dever de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício, sempre que a análise dos fatos demandar conhecimento técnico específico. A negativa de produção de prova pericial em casos que envolvem alegações de vícios construtivos configura cerceamento de defesa, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), além de prejudicar o direito à adequada instrução probatória . Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica. Recurso prejudicado. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07019451220238020044 Marechal Deodoro, Relator.: Des . Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

Logo, ao indeferir a produção de prova pericial técnica requerida pela ré, seja no contexto de inversão do ônus da prova em favor da autora, seja mesmo mantendo a distribuição ordinária prevista no art. 373 do CPC, o juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão de piso
somente no que se refere à suspensão da marcha processual quanto à fase instrutória, até que seja assegurada à parte agravante a oportunidade de se manifestar, no juízo de origem, sobre a produção de provas, diante da inversão do ônus probatório.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026